Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. PERDIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que a acusada incorreu em uma das condutas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e evidenciada a finalidade mercantil das drogas, não há que se falar em absolvição.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 3. O depoimento extrajudicial não confirmado em Juízo não serve, por si só, para embasar a condenação, mas pode ser somado às demais provas judicializadas para reforçar o conjunto probatório, não devendo, portanto, ser totalmente desprezado.
4. A reincidência, específica ou não, é suficiente para obstar a concessão da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
5. Restando configurada a reiteração delitiva, não cabe a aplicação da ficção jurídica do crime continuado prevista no art. 71 do CP, por ausência de requisitos objetivo e subjetivo.
6. Ainda que a pena aplicada esteja no patamar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, a presença da agravante de reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e "b", do CP.
7. Resta inviável a restituição dos valores apreendidos, ante a não comprovação da sua origem lícita, ônus que cabia à Defesa (art. 156 do CPP).
8. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao agente que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, único competente para apreciar a alegada hipossuficiência.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.